Tribunal: STF
Processo: RE 92634
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-10
Data de publicação: 1980-06-10

Ementa:
INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EMPREGADOS DA FUNDAÇÃO MARANHENSE
DE TELEVISAO EDUCATIVA. A DECISÃO QUE REJEITA A PRELIMINAR DE
INCOMPETENCIA ABSOLUTA, NO CURSO DO PROCESSO, NÃO FAZ COISA JULGADA,
ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA FINAL. REEXAME DA PRELIMINAR NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO QUE JULGOU
PROCEDENTE A AÇÃO. SEU CONHECIMENTO E PROVIMENTO, PARA ACOLHER A
INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, VISTO QUE OS AUTORES SÃO
EMPREGADOS DA FUNDAÇÃO MARANHENSE DE TELEVISAO EDUCATIVA, REGIDOS
PELA C.L.T.